Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743176-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20050291) interposto por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE em desfavor dos agravantes, determinou a realização de prova pericial e atribuiu à parte requerida o ônus da prova. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 71736608 do processo referência): Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE em desfavor de INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com a qual pretende a parte autora impor à parte requerida a obrigação de sanar supostos vícios apresentados pelo edifício que integra o condomínio edilício autor, dentro do prazo de garantia das obras. O feito foi processado regularmente, tendo o réu sido citado e apresentado contestação, na qual arguiu questões preliminares e denunciou à lide LBL VALOR INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA. Também houve réplica. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da ré JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tenho que a arguição deve ser rejeitada, assim como a rejeito. Isso porque, o Código de Processo Civil adotou, como regra, a chamada "Teoria da Asserção", segundo a qual as condições da ação são aferidas, abstratamente, com base nos elementos descritos na petição inicial. Posteriormente, em se verificando que a parte ré JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, não tem responsabilidade sobre os prejuízos que a autora deduz na inicial, será o caso de julgamento de improcedência e não de extinção do feito sem o julgamento de mérito. Por isso, rejeito. Da revelia da Denunciada à lide A denunciada LBL VALOR INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA restou devidamente citada (ID 67140297), no entanto esta não apresentou defesa processual, mesmo ante prazo para fazê-lo. Nesse contexto, na forma do art. 344 do CPC, deve ser decretada a revelia, contudo, sem incidirem seus efeitos, tendo em vista que a previsão do art. 345, inciso I do CPC. No que se refere à prejudicial de mérito, tenho que a preliminar deve ser rejeitada, assim como a rejeito. No caso dos autos, a causa de pedir refere-se à alegação de vícios redibitórios em bem imóvel, alegando a autora que haveria vícios na estrutura do condomínio vertical, relativas desníveis entre as lajes do subsolo 1 e 2, rachaduras, bem como trincas estruturais na sustentação da laje. Para tanto, os demandantes juntaram laudo técnico no ID 28689750, subscrito por engenheiro Civil, embasando os relatos e alegações sustentadas, datado de 10/01/2019. Sendo assim, tem-se que não há falar em decadência do direito do autor, visto que os vícios mencionados no bem imóvel ostentam características de difícil reparação, como o desnível entre as duas lajes e sua junta coberta com uma faixa de manta asfáltica em todo seu percurso longitudinal, sendo que somente com o laudo técnico o autor teve certeza dos problemas, fato este que careceu de expert para ser identificado, mesmo o laudo sendo produzido de forma unilateral. Além disso, consta na inicial que o autor somente tomou conhecimento do vício no início do ano em curso. Assim, tem-se que a maioria dos vícios alegados existentes no imóvel são de difícil constatação por pessoa comum. Nesse sentido, tem-se que o conhecimento pleno dos vícios ocultos no imóvel se deu na data da ciência da conclusão do laudo pericial, o qual, na pior das hipóteses, ocorreu após a 10/01/2019. Destarte, mesmo que adotando o prazo de 90 dias previsto no art. 26 do CDC, levando-se em conta que a ação restou ajuizada em 11/02/2019, não há falar em decadência, motivo pelo qual se afasta a prejudicial de mérito. Superadas a questões, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Em face do exposto, dou o feito por saneado. Decreto a revelia da denunciada à lide LBL VALOR INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA, sem incidência de seus efeitos, ante a pluralidade de réus aliado a apresentação de contestação por estes. Fixo como ponto controvertido saber se os supostos vícios apresentados pelo edifício que compõe o condomínio edilício requerente teriam decorrido de defeitos de fabricação ou se teriam se originado na falta de manutenção ou mau uso por parte da requerente. Entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é pericial. Atribuo à parte requerida o ônus da prova, uma vez que cabe ao fornecedor do produto, para ver afastada sua responsabilidade, demonstrar a inexistência do defeito e/ou que o surgimento desses defeitos teria decorrido de seu mau uso e/ou da falta de manutenção preventiva. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, formular quesitos e indicar assistente técnico, caso tenham interesse na produção da prova, mormente a parte requerida, já que é dela o ônus do desfazimento dos pontos controvertidos nos autos. Havendo interesse, nomeio Marcus Campello Cajaty Gonçalves, Engenheiro Civil, cadastrado em pasta própria do Juízo, para atuar como perito. Apresentados os quesitos, intime-se o Sr. Perito para formular sua proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se a parte requerida para depositar os honorários periciais, em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para homologação do laudo. (grifos do original) Inconformados, asseveram os recorrentes, em síntese, que a prova pericial foi requerida de ofício pelo Magistrado, motivo pelo qual deve ser a remuneração do assistente técnico rateada entre as partes, consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil. Aduzem a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da determinação do Juízo a quo de que os réus recolham a verba honorária destinada ao perito. Pretendem, assim, a atribuição de efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão, para que os honorários periciais sejam divididos entre os litigantes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do Código de Ritos traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto daquela pretensão. Situações excepcionais, contudo, ensejam a aplicação dos ditames consagrados no art. 373, §1o, daquele Diploma. A narrativa apresentada na exordial refere-se à ação de obrigação de fazer para que sejam saneados supostos vícios apresentados pelo edifício que integra o condomínio edilício autor, dentro do prazo de garantia das obras. Da análise dos autos, constata-se que a relação estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, amoldando-se o requerente e os requeridos às definições de consumidor e fornecedora encartadas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. Nesse sentido, admite-se a incidência à situação fática sob análise dos ditames do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assim determina: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; De uma análise perfunctória, não encontro motivos para, no presente caso, obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o “ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Portanto, o Juízo a quo, ao atribuir à parte requerida o ônus da prova, o fez com amparo na legislação consumerista, destacando ainda que “cabe ao fornecedor do produto, para ver afastada sua responsabilidade, demonstrar a inexistência do defeito e/ou que o surgimento desses defeitos teria decorrido de seu mau uso e/ou da falta de manutenção preventiva” (ID 71736608 do processo referência). Nesse sentido, inclusive, firmou-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. I - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante a produção de prova. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtoras/incorporadoras, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento no art 6o, VIII, do CDC ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1o, do CPC. III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno. (Acórdão 1209024, 07102311520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. AVARIAS NA CAIXA D'ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 2. A situação encarta induvidosa relação de consumo subjacente, pois atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos. 3. É cabível a inversão do ônus da prova em demanda proposta por condomínio contra construtora, em que se discute a origem das avarias na caixa d'água, tendo em vista a latente hipossuficiência técnica do autor. Precedentes do c. STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265481, 07067475520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não prospera o argumento recursal de que a prova pericial foi requerida de ofício pelo Magistrado, porquanto se verifica da inicial que o autor pleiteou a nomeação de perito judicial para atestar a regularidade das obras realizadas e que recaísse sobre a parte ré a obrigação de arcar com as custas do profissional (ID 28689585 do processo referência). Ausentes, portanto, os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador